Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723780-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROWILSON RENNO RAPHAELLI, JOAO BATISTA DE LIMA SOARES REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA BUENO RENNO RAPHAELLI CORSSINI QUERCIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento ajuizada por ROWILSON RENNO RAPHAELLI e JOAO BATISTA DE LIMA SOARES, homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor devido em R$ 389.582,84, atualizado até 31.10.2022. Em suas razões (ID 47921253), o agravante sustenta que: 1) nos termos da Lei 7.730/89, desde maio de 1989, as cadernetas de poupança eram atualizadas pelo IPC; 2) “o Banco Central do Brasil, via do Comunicado 2067, de 30.03.90, divulgou o índice de 84,32%, atualizador dos saldos de cadernetas de poupança no mês de abril/90”; 3) com o advento da Medida Provisória 168, de 15.03.90, posteriormente convertida em Lei 8.024/90 houve alteração no cálculo do índice; 4) o Conselho Monetário Nacional autorizou o Banco do Brasil a operar em caderneta de poupança rural para destinar os recursos captados ao desenvolvimento da agricultura e a adotar medidas necessárias à implementação da nova modalidade de captação de recursos; 5) à época, argumentou-se que os bancos pagaram o questionado índice às poupanças somente sobre Cr$ 50.000,00; 6) posteriormente, a Lei 8.088, de 31.10.90, em seu art. 6o, permitiu aos mutuários a opção pelo índice de 74,6% para atualização de seus débitos, com propósito de que esse percentual representasse a média da remuneração de todos os valores em poupança; 7) sobre a correção monetária devida no mês de março de 1990 aos depósitos em caderneta de poupança, pelo índice de 84,32%, nas questões levadas ao judiciário, em que o poupador requereu a correção por esse percentual, o Superior Tribunal de Justiça lhe deu ganho de causa (Resp. 60913-5/RS, publicado 16.10.95, pag. 16.652); 8) o banco credor tem o mesmo direito de ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, “principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%)”; 9) não é lícito reduzir a correção sobre o empréstimo rural quando o contrato é atrelado aa mesma correção da poupança e ela é corrigida pelo mesmo índice; 10) há violação ao ato jurídico perfeito, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88; 11) os cálculos elaborados pelo perito incluem somatórios que não representam os valores efetivamente devidos ao requerente; 12) “o laudo pericial elaborado pelo perito, entendia como devido o valor de R$ 315.217,16, havendo uma diferença apenas de R$ 552,73”; 13) “o juízo determinou a readequação dos cálculos para alcançar a correção monetária plena do valor devido, incluindo-se nos parâmetros os expurgos inflacionários supervenientes, de forma unilateral, cerceando o direito de defesa do banco”; 14) diante do equívoco cometido pelo juízo, que determinou que os cálculos abarcassem períodos maiores quanto à correção monetária, resta comprovado que o valor apresentado de R$ 389.582,84 é excessivo; 15) além da probabilidade do direito, o perigo de dano está presente já que “o desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo até julgamento do colegiado. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 47921255 e 47921256). Os autos foram distribuídos a desembargadora Vera Andrighi (ID 47961439), que declaração seu impedimento (D 47975072). É o relatório. Antes do exame dos argumentos do agravante, há, em tese, questão relacionada à possível incompetência do juízo de primeiro grau que pode ser analisada de ofício. O primeiro autor João Batista reside em Belo Horizonte/MG e as cédulas de crédito rural pignoratícias foram emitidas em Vespasiano/MG. Seu advogado possui escritório em Belo Horizonte/MG. Com relação ao segundo autor, o Espólio de Rowilson, possui como inventariante Vanessa Bueno Rennó Raphaelli Corssini, que reside em Campinas/SP. As cédulas de crédito rural pignoratícias foram emitidas em Jacutinga/MG. Sua advogada possui escritório em Campinas/SP. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, possui agências em todo território nacional, inclusive nos locais de domicílio dos autores. Há desproporcional ajuizamento de milhares de ações contra o Banco do Brasil no Distrito Federal. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, do TJDFT, para demonstrar a dimensão do problema, emitiu a Nota Técnica 8/2022 – CIJDF. Na parte que interessa, transcreve-se: “(...) Apenas a título de exemplificação do impacto das ações com o perfil traçado no presente estudo, realizou-se levantamento da quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, o qual, conforme já salientado é o segundo maior demandante do TJDFT, possui sede em Brasília e dispõe da maior rede de agências espalhadas em todo o território nacional com 3.987 pontos de atendimento.” No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 processos distribuídos, sendo possível verificar no gráfico abaixo o crescimento contínuo da quantidade de processos distribuídos. Outro dado que merece relevância é a escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento dos feitos, em um total de 11574 novos casos enquanto apenas 230 novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. Destaca-se que a média anual de distribuição de 2.360,8 processos movidos contra o Banco do Brasil por ano, pode representar a quantidade aproximada da distribuição total de 2 (duas) Varas Cíveis de Brasília. (...) Neste sentido, apesar os esforços concentrados do TJDFT para o cumprimento das metas internas e do CNJ, a Taxa de Congestionamento Geral medida pelo CNJ tem apresentado incremento constante ao longo dos anos, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. (...) Em termos comparativos, o Distrito Federal se destacou tanto por ter valores de custas iniciais, quanto recursais baixos. À época o valor mínimo de custas iniciais era R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos), o quarto menor dentre os aferidos, ao passo que o valor máximo de custas iniciais de R$ 502,34 (quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos) era o terceiro menor. No que diz respeito às custas recursais, o valor mínimo e máximo era o mesmo, qual seja, R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), sendo o menor valor máximo de custas recursais aferido, o que, conforme já mencionado, é um incentivo à interposição de recursos. (...) É evidente que custas iniciais e recursais baixas associadas às facilidades do processo judicial eletrônico e célere prestação jurisdicional do TJDFT são incentivos à escolha do Distrito Federal como foro competente para ajuizamento da ação. (...) Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da população para fins de verificação da quantidade de litigantes. Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população", ou seja, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, gera impactos também de ordem econômica/orçamentária. Se absolutamente qualquer brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão.” – grifou-se. Não se desconhece o teor da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê a impossibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência relativa. Contudo, essa orientação não considerou a possibilidade de exercício abusivo de direito: escolha aleatória de foro sem qualquer vinculação jurídica com o pedido ou a causa de pedir do autor, ainda que feita pelo consumidor. Nessa linha, este Tribunal de Justiça tem precedentes que admitem, em face de abuso do direito, a possibilidade de reconhecer a incompetência de ofício. Ilustrativamente, registrem-se dois julgados. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Aruanã/GO e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Goiânia/GO. O negócio jurídico foi realizado em Barra do Garças/MT. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. (...) 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1654143, 07297628220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/2/2023.) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitada de ofício acolhida." (Acórdão 1651177, 07302296120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023.) Diante desse quadro, nos termos do art. 10 do CPC, às partes para se manifestarem quanto à possibilidade de reconhecimento de oficio da incompetência do juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator